Tribunal: TJMT
Processo: 0019669-89.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019669-89.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JHONATAN CARDOSO PINTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JHONATA CARDOSO PINTO - CPF: 703.272.161-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO/
BIS IN IDEM
– JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. [...]. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.”
(STJ, REsp no1557461/SC)

Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0019669-89.2015.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: JHONATA CARDOSO PINTO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (Código 252639 – SEEU no 0019669-89.2015.8.11.0015), que fixou como marco inicial para o cálculo de pena a data da última prisão do agravado (ID 42594977).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade, deverá ser realizado o somatório das penas [...], utilizando-se como marco inicial para cômputo de benefícios a data do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do reeducando”.

Pede o provimento para que seja considerada
“a data do último trânsito em julgado de condenação criminal

salvo a existência de marco interruptivo posterior”

Prequestiona o art. 105, III, ‘c’, da CF (ID 42594980).

JHONATA CARDOSO PINTO pugna pelo desprovimento (ID 42594983).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 42594982).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por
“considerar como marco inicial para concessão de novos benefícios a data da última prisão do condenado
.” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 43014982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.7.2017, o Juízo da Execução Penal de Sinop [3a Vara Criminal], em audiência de justificação, proferiu decisão e determinou a elaboração de cálculo de pena considerando como marco inicial para progressão de regime a data da última prisão nestes termos:

“[...] o MM. Juiz decidiu o incidente de execução, julgando-o procedente, visto que reconheceu que as faltas cometidas pelo reeducando são de natureza grave, e por conta disso regrediu em caráter definitivo o regime de cumprimento da pena para o regime fechado, bem como declarou a perda de 1/6 de eventuais dias remidos até a data da falta
grave e estabeleceu como novo marco inicial para recebimento de benefícios a data da última prisão.
Por fim, o MM. Juiz deliberou o seguinte: Vistos etc. 1) Oficie-se à comarca de Colíder-MT solicitando a guia provisória ou definitiva da condenação a que se refere o processo que tem a numeração única: 3436-98.2016.811.0009 e código identificador n° 101744; 2) Aportando nos autos a guia de execução de pena de Colíder-MT proceda-se aos cálculos de liquidação, com a somatória das penas e o cálculo das frações [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, Juiz de Direito – Sistema
Primus
Código 252639/ Comarca de Sinop)

O cálculo de pena do agravado foi realizado em 27.11.2017.

Em 4.12.2017, o Juízo da Execução Penal recebeu o agravo à execução (Sistema
Primus/
Código 252639/ Comarca de Sinop).

Em 26.4.2018, o feito foi redistribuído [da 3a Vara Criminal] para a 4a Vara Criminal da Comarca (Sistema
Primus/
Código 252639/ Comarca de Sinop). Entre 7.5.2018 a 11.5.2018 a unidade judiciária esteve em correição

(Sistema
Primus
/ Código 252639/ Comarca de Sinop).

Em 8.3.2019, o Juízo da 4a Vara Criminal manteve a decisão agravada e determinou a juntadas das peças e remessa dos autos a este e. Tribunal (ID 42594985). Na mesma dada [8.3.2019], foi ordenada a digitalização e inclusão no SEEU, cuja a implantação no sistema ocorreu m 28.3.2019 (Sistema
Primus
/ Código 252639/ Comarca de Sinop).

Redistribuição do feito para a 3a Vara Criminal da Comarca, em cumprimento à Resolução no 15, de 12 de dezembro de 2019, do TJMT
(
SEEU no 0019669-89.2015.8.11.0015).

Em 6.5.2020, a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP apontou a existência de manifestação protocolizada pelo órgão em 30.11.2017, pendente de apreciação judicial
(
SEEU no 0019669-89.2015.8.11.0015).

Em 14.5.2020, o Juízo da Execução Penal [3a Vara Criminal da Comarca de Sinop] progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições, inclusive uso de tornozeleira eletrônica (SEEU no 0019669-89.2015.8.11.0015).

Estes agravo foi

recebido neste e. Tribunal em 15.5.2020 (ID 42547484).

Pois bem.

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória do agravado as seguintes condenações (seeu.pje.jus.br):

- 2 (dois) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – praticado em 6.10.2012, no Município de Sinop, com trânsito em julgado em 11.3.2016 (seeu.pje.jus.br);

- 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão por corrupção de menor e tráfico –
art. 244-B da Lei no 8.069/1990 e art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – praticado em 4.1.2013 no Município de Sinop e com trânsito em julgado em 24.4.2015;

- 8 (oito) anos e 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão por roubo majorado e corrupção de menor – art. 157, § 2o, do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 – praticado em 20.5.2015 na Comarca de Cuiabá e trânsito em julgado em 5.3.2014;

- 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2o, do CP – praticado em 26.9.2016 na Comarca de Colíder. Acórdão transitado em julgado em 9.1.2018 (Sistema
Primus,
Código 101744).

O cometimento de crimes, no curso de execução penal, pode acarretar condenação superveniente, a qual impõe a soma ou unificação das penas (LEP, art. 111) e, por conseguinte, interfere na contagem de prazo para a concessão de benefícios penais durante a execução.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial para o novo cálculo de pena.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019).[...].”
(AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 28.2.2020)

Esta

Primeira Câmara Criminal firmou idêntica posição sobre o tema (
AgExPe no 157197/2017, Des. Paulo da Cunha, 7.3.2018;
AgExPe no 1139/2018, Des. Orlando de Almeida Perri, 6.3.2018).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal (AgExPe no 146650/2017, Des. Pedro Sakamoto, 21.2.2018; AgExPe no 116658/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 8.2.2018; AgExPe no 168137/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, 7.3.2017).

Assim sendo, a decisão singular deve ser preservada.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020